Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, nos termos do art. 499 do CPC. Precedentes.
2. Tratando-se de obrigação de fazer, sua conversão em perdas e danos é possível mesmo após a citação, pois decorre de fatos posteriores àquele ato, o que afasta a necessidade de observar o princípio da estabilidade da demanda previsto no art. 329, I, do CPC. 2.1. A obrigação de fazer pode, com o decorrer do tempo, sofrer alterações por fatos supervenientes, que tornem impossível ou mesmo desnecessário e inútil seu adimplemento. 2.2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não interfere no pedido, apenas define outra forma para atender a pretensão que de algum modo se tornou inexequível ou sem valia. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.